Tribunal: TJMT
Processo: 1001010-98.2019.8.11.0039
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001010-98.2019.8.11.0039
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n 100101098 2019 811.0039, que julgou procedente em parte o pedido inicial na forma do artigo 487, inciso I, do CPC para fornecer o procedimento cirúrgico posterior com peeling de MLI para olho direito.
Recorre o MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS defendendo como preliminar a sua ilegitimidade, para constar no polo passivo da ação.
No mérito, requer a aplicação do princípio da Reserva do possível.
Cita precedente jurisprudencial como reforço a sua tese.
Ao final, requer o provimento do recurso. (id.110014994).
Contrarrazões (id.110015450 e 110014998).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 111177459).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que o MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL em favor da idosa Maria Nazarete da Silva, ajuizou Ação Civil Pública no dia 22.11.2021 contra o Estado de Mato Grosso, oportunidade que atribuiu à causa a quantia de R$ 1.000,00 ( hum mil reais). (id.110014967).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários-mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, a DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora